Tribunal: TJMT
Processo: 0007726-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ROSÍRES BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO

Número do Protocolo: 7726/2020
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A

EMENTA – AGRAVO INTERNO – DECISAO MONOCRATICA DO RELATOR – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRESCRIÇAO VINTENÁRIA – POSICIONAMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – JUROS DE MORA – CITAÇAO – Recurso conhecido mas desprovido mantendo-se hígida a decisão monocrática do relator.
(1) -‘Nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a prescrição é vintenária, já que se discute o próprio crédito e não seus acessórios’. (REsp 22.042, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, julgado em 07/11/2000)’.
(2) - Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, incide a correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos planos governamentais, a saber: (1) Janeiro/19898 – 42,72% e fevereiro/1989 – 10,14% (Verão). (II) março/1990 – 84,32%, abril/1990 – 44,80%, junho/1990 -= 9,55% e julho/1990 – 12,72% (Collor II); e III-Janeiro/1991 – 23,69% e março/1991 – 13,90% (Collor II).-
(3) Correta a decisão monocrática, que enfrentando o mérito, condena a instituição financeira ao pagamento dos expurgos inflacionários em face de que tal numerário, devido ao seu valor ser inferior a NCZ$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos), não foram remetidos ao Banco Central do Brasil.
(4) – Os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
(5) – Agravo conhecido porem desprovido.

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ROSÍRES BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Em ação de cobranças de expurgos inflacionários de caderneta de poupança formulada pelo espólio de ROSIRES BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO em face do BANCO SANTANDER S/A, o magistrado de piso, fazendo suas razões de direito, condenou a instituição financeira embargante a tais expurgos pertinentes ao Plano Collor I, em abril de 1990, pelo IPC de março (84,32%), em maio, pelo IPC de Abril (44,80) e no mês de junho pelo IOPC de maio (7,87%) devendo todo cálculo ser adicionado a juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês, correção monetária pelo INPC da data de cada pagamento efetuado a menor. A instituição financeira restou condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em R$ 800,00 (oitocentos reais).
O recurso interposto foi conhecido e desprovido por decisão monocrática do relator. Sem majoração de verba honorária em face de o processo ter sido julgado na visão do CPC/73. – tempus regit actum.
Sustenta a apelante que, em relação ao PLANO COLLOR 1 – ‘o pedido formulado na inicial, de que o recorrente seja condenado a pagar o IPC DE 84,32% ‘aos poupadores com contas com no aniversário de 1 a 15 de março e a todos os poupadores até a data da efetiva transferência dos ativos à administração do BACEM’ é improcedente pela simples razão de que ele já foi pago’.
PLANO COLLOR II – Sustenta a reforma da sentença em face de que: ‘A norma anterior a publicação da MPV 294 não falava em BTN fiscal, mas meramente BTN; a lei nova (MPV 294) extinguiu a BTN a partir de 01 de fevereiro, razão pela qual os créditos de rendimentos feitos a partir daquela data já ocorreram sob novo regime monetário, à luz da qual não se tinha como aplicar indexador que não mais existia. Que pagou a integralidade em razão do que tinha sido determinado no art. 12 da MPV 294/1991, creditando-lhe o valor correspondente a 7, 355% no mês de fevereiro de 1991 e, desta forma, se procedente quanto este tópico, imperioso se apresenta dedução da condenação os valores já pagos.
Sustenta, no final do recurso, a prescrição em relação aos juros remuneratórios, anotando que, no caso, se aplica o CDC eu fixa o prazo de 05 (cinco) anos e, de conseqüência, ajuizada a demanda no mês de agosto de 2009, não poderia a apelante-embargante ser condenada em valores anteriores a 2004.
Sem resposta de o espólio embargado malgrado residir nos autos intimação regular. (certidão de fls. 204).
Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo; cumpra-se.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Colenda Câmara:
Revisitando os autos, em que pesem os argutos argumentos trazidos pela instituição financeira embargante, a decisão unipessoal do relator, dentro da dicção 932, inciso IV do CPC e Sumula 568 do STJ, deve ser conhecido porque estão presentes os requisitos de admissibilidade prescrito à espécie, mas, ao contrário do que se pretende, não há como acalentar a pretensão trazida pela instituição financeira embargante.
Divisam-se na questão, dois aspectos que devem ser vistos separados, isto é, a prescrição qüinqüenal e o mérito em relação aos expurgos inflacionários cobrados pelo espólio embargado.
Senão vejamos:
DA PRESCRIÇAO – No caso em apreço, não se aplica a regra da prescrição qüinqüenal, quer pela aplicação do CDC, quer pela aplicação do CC.
A respeito da prescrição, assim reza o artigo 2.028, do Código Civil em vigor, ao regular as situações atingidas pelo direito intertemporal:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Desse modo, o novo Código Civil fixou em dez anos o prazo prescricional da pretensão do direito de cobrar os valores relativos à correção monetária decorrentes das aplicações em cadernetas de poupança, reduzindo o lapso de tempo que era de vinte anos, consoante dispunha o vetusto Código Civil de 1916.
Com efeito, assim reza o artigo 205 do novo Código Civil:
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
Observa-se que ocorreram os requisitos estabelecidos pelo artigo 2.028 do NCC, pois houve a redução do prazo, visto que o Código anterior fixava a prescrição, para as ações pessoais, em vinte anos, enquanto o atual fixa-a em dez anos, sendo que transcorreu mais da metade do prazo prescricional anteriormente cominado, porquanto o período decorrido entre a aplicação de índice diverso do pleiteado, e a entrada em vigor da novel lei, em 11/01/2003, foi de mais de dez anos.
De fato, assim leciona Maria Helena Diniz:
"(...) as normas sobre os prazos decadenciais e prescricionais do novo Código Civil, apesar de tê-los reduzido, não retroagirão, pois apenas alcançarão as situações jurídico-temporais em que tiver transcorrido menos da metade do tempo previsto no Código Civil de 1916 ou em que aqueles prazos se iniciarem após sua entrada em vigor". (Comentários ao Código Civil, Parte Especial, 222o volume, Editora Saraiva, 1006, pag. 66 – fonte Google)’.
De conseguinte, o prazo prescricional a ser aplicado será de vinte anos.
Com efeito, à hipótese aplicam-se as regras da prescrição vintenária, conforme dispõe o artigo 177 do Código Civil vigente à época, pois a correção monetária incidente mensalmente agrega-se ao capital, cessando, pois, o caráter de acessório, conforme bem elucidou o eminente Ministro Aldir Passarinho na oportunidade de julgamento do AgRg no Ag 990050/PR ao asseverar que
“Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária”.
No caso, a considerar que a primeira lesão material por não serem os juros creditados de acordo com a inflação se deu no mês de março/90 e os posteriores em abril/90 e maio/90, proposta a demanda em 20/02/2009, não reside o que falar em prescrição.
Como bem anotado na decisão monocrática hostilizada através deste recurso ao colegiado:
‘Nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a prescrição é vintenária, já que se discute o próprio crédito e não seus acessórios’. (REsp 22.042, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, julgado em 07/11/2000)’.
Por tais aspectos, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Colenda Câmara.
E, adentrando em relação ao mérito, igual sorte não tem a embargante. Segundo vejo esta questão, a decisão monocrática não destoa com a jurisprudência pátria que tatá da questão.
Neste aspecto e como bem consta da decisão monocrática embargada:
‘Pois, as Cadernetas de Poupança, até a promulgação da Medida Provisória 168/90, eram remuneradas com base no IPC, nos termos do art. 17, inciso III, da Lei 7.730/89. A Medida Provisória n. 168/90 estabeleceu a conversão dos saldos de poupança em cruzeiros até o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos), sendo os valores excedentes recolhidos junto ao Banco Central e somente convertidos e liberados a partir de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
Ficou estabelecido que os valores superiores a NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos) seriam atualizados pelo Bônus do Tesouro Nacional (BTN) Fiscal. No entanto, a regra então vigente, que determinava a correção pelo IPC, não foi modificada em relação aos valores que continuassem na conta poupança sob administração das instituições financeiras. Ao receber os saldos mantidos nas cadernetas de poupanças continuariam corrigidos pelo IPC, o Governo Federal editou a Medida Provisória 172/90, alterando a redação do art. 6o, da MP 168, para que todos os valores depositados fossem remunerados pela BTN Fiscal. Entretanto, o Congresso Nacional não considerou as modificações da MP 172 e converteu a MP 168 na Lei 8.024/90, com sua atual redação.
Assim, os saldos de caderneta de poupança que permaneceram nos estabelecimentos bancários deveriam ser atualizados pelo IPC (Lei 7.730/80) e a parte que foi transferida para o BACEN pela BTN (Lei 8.024/90).
Acontece que os bancos discriminaram o que não poderia discriminar. Incluíram a correção integral pelo IPC somente nas cadernetas de poupanças cujos rendimentos eram creditados na primeira quinzena de cada mês. Já as poupanças cujos rendimentos eram creditados na segunda quinzena de cada mês fizeram jus pela correção integral pelo IPCV somente em relação ao mês de fevereiro de 1990.
Tem-se, portanto, que as regras novas incidentes sobre as poupanças aplicar-se-iam única e exclusivamente após o encerramento do período de 30 (trinta) dias já se tivesse iniciado no momento da edição da nova legislação, para preservar o direito adquirido dos poupadores.
O índice da correção monetária para depósitos de poupança previsto nas MP 189, de 30 de maio de 1990 (BTN Fiscal) só seria aplicável para os créditos as partir de julho de 1990, pois os rendimentos de junho iniciariam o período aquisitivo em maio, sendo direito adquirido ao IPC.
Sendo que os valores depositados nas contas poupança que permaneceram nas instituições financeiras, independente da data base dos rendimentos, deveriam ser corrigidas monetariamente de acordo com o IPC nos meses de março, abril e maio de 1990 e refletir-se nos meses subseqüentes, a saber, abril, maio e junho de 1990, nos seguintes índices percentuais: 84,32% em março/90, 44,80 em abril de 1990 e 78,87 em maio de 1990.
No entanto, o valor aplicado pelas respectivas instituições financeiras nos respectivos períodos foi de 41,28% (março/90), 0% (abril/90) e 7,87% (maio/90). (sic).
Correta, pois a sentença (fls. 128), cuja parte dispositiva assim está registrada:
‘Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo ESPÓLIO DE ROSIRES BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO em face do BANCO ABN AMRO REAL S/A decorrentes dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, em abril de 1990 pelo IPC de março (84,32%), em maio de 1990 pelo IPC do mês de abril (44,80%) e, no mês de junho, pelo IPC de maio (7,87%), devendo o cálculo se efetuar com juros remuneratórios capitalizados de O,5% AM, juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo IPC (INPCV) da data do pagamento a menor’. (sic).
Por tais aspectos, não se sustentam os argumentos vertidos neste agravo e, de conseqüência, imperiosa se apresenta a manutenção da decisão monocrática proferida pelo relator em consonância com o previsto no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, reproduzindo a seguinte ementa:
‘ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SUMULA 271/STJ – CADERNETAS DE POUPANÇA – PLANOS ECONOMICOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇAO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA 7/STJ.
1. Descumprindo o necessário e indispensável exame dos dispositivos de leis invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição de embargos de declaração, incidência da Súmula 211/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, incide a correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos planos governamentais, a saber: (1) Janeiro/19898 – 42,72% e fevereiro/1989 – 10,14% (Verão). (II) março/1990 – 84,32%, abril/1990 – 44,80%, junho/1990 -= 9,55% e julho/1990 – 12,72% (Collor II); e III-Janeiro/1991 – 23,69% e março/1991 – 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 4. A aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, a bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em sede de recurso especial, porquanto requer, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo STJ, em recurso especial, por esbarrar óbice na Sumula 7/STJ. Agravo Regimental Desprovido. (AgRg 1521875-SP, Relator Ministro Humberto Martins, 2a. Câmara, julgado em 12.05.2015, DJe 19/03/2025)’.
Desta forma, segundo vejo este recurso, respeitando posicionamentos contrários, estando o v. acórdão encartado às fls. 177/192, dentro do que a jurisprudência pátria abraçou em todos os seus termos de expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em face dos planos governamentais, a pretensão aviada neste recurso interno é de todo improcedente, mantendo-se incólume a decisão monocrática que decidiu o apelo.
Forte nestes argumentos, conheço do presente agravo prescrito à espécie pelo CPC mas o desprovejo mantendo hígida a decisão que deu origem ao mesmo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR